Tribunal: TJBA
Processo: 0003938-75.2008.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003938-75.2008.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RECOMPNEUS REFORMADORA DE PNEUS LTDA - ME Advogado(s): LUCIANO CARNEIRO GOMES APELADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI 911/69. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Recompneus Reformadora de Pneus LTDA - ME contra sentença que, em sede de Ação de Busca e Apreensão movida por Volkswagen Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, homologou pedido de desistência da autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, que já havia apresentado contestação aos autos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a desistência da ação ocorre após a angularização da relação processual, mediante citação e oferta de defesa pela parte ré. III. Razões de decidir Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, a prolação de sentença fundamentada em desistência impõe à parte desistente o ônus pelo pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. A efetiva citação da ré e a apresentação de contestação configuram a formação da lide, sendo irrelevante o argumento de ausência de apreensão do bem no rito de busca e apreensão para fins de sucumbência, uma vez que o trabalho do advogado da parte adversa foi efetivamente prestado. A verba honorária possui natureza alimentar e o dever de remunerar o patrono decorre do princípio da causalidade aplicado ao ato de desistência que põe fim ao processo. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "A desistência da ação após a citação e o comparecimento espontâneo do réu para apresentar defesa obriga a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 90 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1943130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10.2023. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003938-75.2008.8.05.0141, em que figuram como Apelante RECOMPNEUS REFORMADORA DE PNEUS LTDA - ME e como Apelada VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA